Tribunal: TJSP
Processo: 2088302-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos à execução. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Indeferimento. Reforma. Probabilidade do direito invocado pela embargante. Dúvida a respeito de sua legitimação para a causa que autoriza, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia do Juízo.
Embora a execução não esteja totalmente garantida, mostra-se imprescindível a

Ementa:
Embargos à execução. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Indeferimento. Reforma. Probabilidade do direito invocado pela embargante. Dúvida a respeito de sua legitimação para a causa que autoriza, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia do Juízo.
Embora a execução não esteja totalmente garantida, mostra-se imprescindível a atribuição do almejado efeito suspensivo aos embargos. Em sede de cognição perfunctória, aparentemente não há legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da ação de execução. O consórcio foi constituído com o objetivo de executar obras para redução do risco de inundações no Município de São Bernardo do Campo, ente público referido no contrato como "Cliente". Segundo a lei, a responsabilidade solidária das empresas consorciadas não se presume. E o estatuto de constituição do consórcio, em sua cláusula 5.4, estabeleceu que "[c]ada uma das Consorciadas será individual, solidária e integralmente responsável, perante o Cliente, pelo completo e satisfatório cumprimento do Contrato, bem como por todas as demais obrigações legais daí decorrentes". Ao menos a princípio, e em tese, a solidariedade referida no estatuto não se estenderia a terceiros, como parece ser o caso da exequente/embargada. Em que pese tal questão deva ser apreciada e decidida pelo nobre magistrado a quo, em cognição exauriente da causa, a probabilidade do direito invocado pela embargante se apresenta suficiente ao recebimento de seus embargos com atribuição de efeito suspensivo, mormente a fim de evitar a prática de atos processuais que possam vir a ser considerados insubsistentes, com aptidão de causar dano grave, de difícil ou incerta reparação.
Agravo provido.